Tribunal: TJDFT
Processo: 0705281-56.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: O PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO À OFERTA NÃO SOCORRE AO CONSUMIDOR CUJA COMPRA FOI CANCELADA (MEDIANTE O REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS), SE OS VALORES DA OFERTA SE REVELAM MUITO ABAIXO DOS PREÇOS DO MERCADO, PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. EFETIVO INCONFORMISMO QUANTO À CONCLUSÃO JURÍDICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de contradições da decisão colegiada ora revista, as quais, nas palavras por ela aviadas, estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) da leitura do v. acórdão, verifica-se que na segunda parte da letra “F” da ementa do decisium consta que “(...) Ademais, não se constata a veiculação de campanha promocional do requerido, a respaldar a aquisição da máquina de lavar loucas pelo valor de R$ 1.177,90, o que seria equivalente à concessão de descontos de 67,11% (R$ 3.581,36) a 73,81% (R$ 4.499,00)”. 5. Ocorre que tal afirmação não condiz com a prova produzida nos autos. Conforme se verifica do teor do ID 34534536, o próprio Carrefour fez divulgar o preço promocional do produto; (b) Destarte, em vista do relevante vício contido no v. acórdão é cabível a oposição dos presentes Declaratórios para eliminar a referida contradição, uma vez que a premissa utilizada para firmar a conclusão posta no julgado revela-se incoerente com o que de fato levou o ora Embargante a realizar a compra do produto; (c) não cabe na hipótese falar-se em violação da boa-fé objetiva por parte do Embargante, tampouco em enriquecimento sem causa em prol do consumidor. Concluir dessa forma, data venia, seria desconsiderar o CDC quanto à hipossuficiência do consumidor, colocando-o em posição de falta de condições de produzir as provas em seu favor ou comprovar a veracidade do fato constitutivo de seu direito; (d) Não caberia ao consumidor, neste caso em específico, imaginar que se tratava de equívoco na divulgação da oferta ou ainda que se tratava de “erro grosseiro do preço do produto ofertado”. Uma vez disponibilizado o produto em condições promocionais e estando o consumidor em condições de adquiri-lo, não haveria razões para assim não proceder; (e) Assim, cabe ainda a aplicação prática do que restou ressaltado pelo próprio acórdão, o qual fez constar que “C. Certo é que a informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada na internet, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (CDC, art. 30)”.
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário, o qual elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: conquanto o valor possa ter sido anunciado no site de pesquisa de preços, o acórdão revisto destacou a inexistência de menção ou alerta, no referido anúncio, acerca da incidência de qualquer desconto ou campanha promocional, a respaldar o valor ali constante (R$ 1.177,90, o que equivaleria à concessão de descontos de 67,11% a 73,81%, a se considerar os preços praticados no mercado, e que igualmente constariam na pesquisa juntada pelo próprio consumidor: R$ 3.581,36, R$ 3.658,38, R$ 4.179,05 e R$ 4.499,00 - ID 34534536 e ID 34534557, p. 7). Desse modo, o princípio da vinculação à oferta não socorre ao consumidor cuja compra foi cancelada (mediante o reembolso dos valores pagos), se os valores da oferta se revelam muito abaixo dos preços do mercado, pena de violação do princípio da boa-fé objetiva .
III. Ojulgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). E a solução da lide de forma diversa à preconizada pelo embargante não configura ausência de fundamentação.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão ora revisto, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Improvidos os embargos declaratórios.